Tribunal: TJMT
Processo: 1025006-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025006-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Bancários, Tarifas, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS SANT ANNA CRUZ - CPF: 122.847.117-74 (ADVOGADO), NATAN DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 055.688.391-82 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo garantido por cláusula de alienação fiduciária. O agravante sustenta a nulidade da mora por falha na notificação e a existência de tratativas de negociação, além de alegar cláusulas abusivas no contrato.

II. Questão em discussão

2.

Saber se o envio de notificação extrajudicial devolvida por "endereço insuficiente" invalida a constituição em mora;

III. Razões de decidir

3.

Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e conforme a tese fixada pelo STJ no Tema 1132, é válida a constituição em mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, independentemente da efetiva entrega ou recebimento.

4.

O ônus de informar corretamente o endereço recai sobre o devedor; eventual devolução por "endereço insuficiente" não afasta a validade da notificação enviada ao local indicado contratualmente.

5.

A alegação de cláusulas abusivas exige dilação probatória e não pode ser reconhecida no âmbito restrito da cognição sumária, sob pena de supressão de instância.

6.

A existência de tratativas para renegociação da dívida não obsta, por si só, o ajuizamento da ação de busca e apreensão, inexistindo vedação legal nesse sentido.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A constituição em mora no contrato de alienação fiduciária se perfaz com o envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC/2015, art. 485, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS (Tema 1132); STJ, Súmula no 72.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1025006-38.2025.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.

O agravante sustenta que o contrato celebrado contém cláusulas abusivas que afastam a caracterização da mora.

Aponta, também, violação à boa-fé objetiva, uma vez que havia tratativas em curso para regularização do débito quando foi proposta a ação.

Requer, o provimento do recurso, com a consequente revogação da liminar e extinção do feito, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos processuais (art. 485, III, do CPC).

Efeito suspensivo indeferido (ID. 303027356).

Sem contraminuta (ID. 309499399).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que concedeu a
busca
e
apreensão
do veículo, objeto de contrato com cláusula de alienação fiduciária.

O §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

No caso concreto, a notificação foi encaminhada para o local assinalado no contrato, mas devolvida pelo motivo “endereço insuficiente”.

Quanto à eficácia da notificação paraa
constituição
do devedor em mora, recentemente o STJ firmou o Tema 1132, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, nestes termos:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

Portanto, ficou estabelecido que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, e dispensada a prova do recebimento.

No julgamento das Apelações n. 1009323-03.2023.8.11.0041, 1016077-75.2023.8.11.0003, 1033663-65.2022.8.11.0002 e 1023349-06.2023.8.11.0041 na sessão presencial de 18-10-2023, em que foi aplicada a técnica prevista no art. 942 do CPC, a Câmara adotou o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1132.

Diante disso, o envio da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito. Logo, a mora está devidamente comprovada.

Assim, em análise sumária, ficou caracterizada a mora, já que o devedor tem obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de decisão liminar que deferiu busca e apreensão de veículo em razão de inadimplemento contratual em contrato de alienação fiduciária. A agravante sustenta a nulidade da constituição em mora por ausência de entrega da notificação extrajudicial, a possibilidade de reconhecimento de abusividade contratual sem necessidade de dilação probatória e a impenhorabilidade do veículo por ser instrumento de trabalho de seu cônjuge, motorista de aplicativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial devolvida por "endereço insuficiente" invalida a constituição em mora; (ii) estabelecer se é possível reconhecer abusividade contratual sem dilação probatória, com base na comparação com taxas médias do Banco Central; (iii) determinar se o veículo alienado fiduciariamente pode ser considerado impenhorável por ser instrumento de trabalho do cônjuge da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora no contrato de alienação fiduciária é válida com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento, conforme entendimento firmado no Tema 1132 do STJ.

O ônus pela correção e completude do endereço fornecido no contrato recai sobre o devedor, não podendo ser transferido ao credor fiduciário.

A análise da abusividade dos encargos contratuais demanda dilação probatória, pois envolve a consideração de elementos fáticos específicos do contrato, das condições pessoais do contratante e das circunstâncias da contratação.

A divergência entre a taxa de juros pactuada e a taxa média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, sendo necessária diferença significativa e demonstração probatória adequada.

O fato de o veículo ser utilizado como instrumento de trabalho não impede sua apreensão nos termos do Decreto-Lei n. 911/69, por se tratar de bem objeto de alienação fiduciária, hipótese em que prevalece o direito de propriedade resolúvel do credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A constituição em mora no contrato de alienação fiduciária é válida com o envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato, independentemente da comprovação de recebimento.

A análise de abusividade contratual exige dilação probatória, sendo incabível sua verificação em sede recursal sem instrução adequada.

O veículo alienado fiduciariamente pode ser apreendido mesmo se utilizado como instrumento de trabalho, por prevalecer o direito do credor fiduciário sobre o bem”.
(N.U 1014444-67.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

Por fim, afirma que estava em negociação antes do ajuizamento da demanda. Ocorre que essa matéria nem sequer foi submetida à análise do juízo
a quo.

Bem como quanto à abusividade na cobrança, que deve ser analisada inicialmente em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Assim, em juízo de cognição sumária não se constata a probabilidade do direito, requisito indispensável para a concessão da tutela antecipada.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que deferiu liminar em Ação de Busca e Apreensão com fundamento em contrato de alienação fiduciária. A agravante sustenta a ausência de constituição válida em mora, alegando que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação “não existe o número”, tendo sido enviada a endereço diverso do contrato. Aduz ainda divergência na numeração do contrato e suposta cobrança abusiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve constituição válida em mora para fins de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; (ii) apurar se a divergência na numeração do contrato invalida a notificação; (iii) examinar se há abusividade na cobrança apta a obstar a medida liminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ consolidada no Tema Repetitivo 1132 (REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS) estabelece que é suficiente, para a constituição do devedor em mora, o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento, seja pelo destinatário, seja por terceiro.
4. Nos autos, a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato e recebida por terceiro, sendo válida nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e conforme a Súmula 72 do STJ, que exige a comprovação da mora como requisito para a ação de busca e apreensão.
5. A divergência na numeração do contrato não compromete a validade da notificação, diante da ciência da devedora sobre a inadimplência.

6. A alegação de cobrança abusiva demanda dilação probatória e análise de mérito, devendo ser inicialmente examinada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
7. Diante da comprovação da mora e da ausência de probabilidade do direito alegado, não se justifica a concessão de tutela recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A constituição em mora do devedor fiduciário ocorre com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do recebimento pessoal.
2. A divergência na numeração do contrato não invalida a notificação quando há ciência inequívoca da dívida.
3. Alegações de abusividade na cobrança devem ser analisadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância”. (N.U 1015205-98.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025